Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0704900-81.2021.8.07.0000 PACIENTE: JOSE ARLINDO DO MONTE NETO IMPETRANTE: STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA, PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ ARLINDO DO MONTE NETO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, incurso, em tese, no art. 121, parágrafo 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (ação penal n. 0711191-65.2019.8.07.0001). Informou a douta Defesa técnica (Drs. Paulo Manoel Martins da Silva Neto e Stefany Ribeiro de Matos Pereira) que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal e que foi requerida a revogação em 1o-fevereiro-2021, mas o pedido foi negado, por meio de decisão insuficientemente fundamentada, uma vez que proferida com base em termos genéricos e padronizados, sem justificar a excepcionalidade da medida com base em elementos concretos dos autos, o que implicou desrespeito ao dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao princípio da dignidade humana e da presunção de inocência. Asseverou que não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco a qualquer dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e que o clamor público não é suficiente para a decretação da segregação cautelar. No que diz respeito à garantia da ordem pública, destacou que o paciente é primário, de maneira que não há razão para se cogitar de reiteração delitiva, não se podendo concluir pela sua periculosidade apenas com base no fato que ele praticou isoladamente, tendo em vista que a vítima teria sido linchada em razão de uma possível perversão sexual em relação a crianças, sendo que o paciente teria apenas desferido uma agressão direcionada aos seus glúteos, sem potencial letal, o que revela que seu dolo era apenas de lesionar. Ponderou que a consequência do fato (morte) não pode ser considerada em desfavor do paciente diante desse contexto. Ademais, aduziu que o crime ocorreu no ano de 2018 e que, de acordo com o que foi descrito na denúncia, não se extrai da conduta maior reprovabilidade que aquela que é própria para o tipo penal. Com relação à conveniência da instrução criminal, argumentou que, todas as vezes em que foi intimado, o paciente compareceu perante a autoridade policial, de maneira que demonstrou disposição para contribuir para a elucidação do fato. Salientou, ainda, que ele jamais interferiu nas investigações e que não há qualquer indício de que, em liberdade, o paciente vá intimidar testemunhas, atrapalhar a colheita de provas ou tumultuar, de qualquer outra forma, o regular andamento do feito, mesmo porque já foram colhidos todos os depoimentos antes da pronúncia e nenhuma das testemunhas relatou que tenha se sentido ameaçada ou intimidada pelo paciente. No que concerne à garantia da aplicação da lei penal, asseverou que o paciente em momento algum procurou fugir a eventual responsabilização criminal, tanto é assim que se apresentou para depor sobre o fato. Argumentou, ainda, que ele não tem intenção de evitar os ulteriores termos do processo, pois, se eventualmente condenado, provavelmente não será apenado com pena de reclusão, destacando que, por esse viés, também se pode constatar a desproporcionalidade da medida. Ademais, o paciente possui endereço certo, onde poderá ser encontrado para fins de citação e intimação, não havendo nada que indique que possa evadir-se do distrito da culpa caso seja solto. Destacou, também, que, de acordo com o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada a revisão periódica, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da segregação cautelar, de maneira fundamentada, sob pena de tornar a medida ilegal. Acrescentou que o paciente é a única pessoa responsável pelos cuidados de sua genitora , que é hipertensa e precisa de acompanhamento diário. Ponderou que não é recomendável manter o paciente encarcerado, no contexto da atual crise sanitária provocada pela COVID-19, em especial porque o ambiente prisional oferece maior risco de contaminação, em razão da superlotação e das precárias condições de higiene. Asseverou, ainda, que as condições pessoais do paciente são favoráveis, uma vez que é primário, exerce ocupação lícita (trabalha na mesma empresa há quatro anos) e possui residência fixa no distrito da culpa, de maneira que seria mais adequada e proporcional ao caso a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o que não foi analisado pela autoridade judiciária indicada como coatora. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar, revogando-se definitivamente a decisão que decretou a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a impetração fez referência à descrição do fato na denúncia, ao inquérito policial, à decisão que originariamente decretou a prisão preventiva, à versão do fato apresentada pelo paciente, ao depoimento de testemunhas, dentre outros elementos dos autos originários, no entanto, não juntou cópia de tais documentos à presente impetração, sendo certo que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários à compreensão da controvérsia na sua inteireza. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Não obstante, para evitar prejuízo ao paciente, a liminar será apreciada com base nos documentos anexados aos autos, cabendo ao impetrante complementar a inicial com os documentos acima indicados, bem como outros que entender pertinentes. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, não se tem notícia de que a alegação de que o paciente seria imprescindível aos cuidados da sua genitora tenha sido levado ao conhecimento do Juiz natural da causa, o que impede qualquer manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. No mais, extrai-se da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente que a douta autoridade judiciária indicada como coatora explicou que permanecem inalterados os motivos que deram ensejo à decretação da sua prisão preventiva. Nesse sentido, justificou que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em seu desfavor, o que é suficiente para a manutenção da segregação cautelar, que não demanda a mesma certeza necessária para uma condenação, sendo certo que a análise com maior profundidade acerca do mérito da causa compete ao Conselho de Sentença. Asseverou que, segundo o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória. Destacou, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, com orientações a respeito de medidas a serem adotadas para a prevenção ao novo coronavírus no âmbito prisional, no entanto, de acordo com a própria redação do referido normativo, bem como consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, não deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar em se tratando de crimes praticados, em tese, com violência ou grave ameaça, como no caso dos presentes autos. Referiu, por fim, que as medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes para a hipótese. Confira-se: A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, impõe, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Primeiramente, verifico que, no presente momento processual, verifica-se que permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva. Diferentemente am os fundamentos da decisão que decretou a prisão prevendo alegado pela defesa, até o momento, não há fatos novos que afasttiva, restando intocados a comprovação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria. Destaca-se, porém, que a análise do mérito será realizada quando o julgamento pela sessão plenária do júri. Ademais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de o réu ser primário de bons antecedentes e ter domicílio fixo não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1248240, 669668 e 235632). Em relação aos argumentos de que a prisão cautelar fere os direitos constitucionais e convencionais da requerente e dos filhos menores do requerente, pela violação do princípio da inocência e ante eventuais dificuldades da esposa do requerente de tomar conta destes, entendo que não resta razão à defesa. Primeiramente, a prisão preventiva não caracteriza a antecipação do julgamento do mérito do fato e não prejudica a ampla defesa e o contraditório. Para a aplicação da prisão cautelar deve-se analisar se nos autos existem comprovação da materialidade e se existem indícios suficientes de autoria. Destaca-se que os indícios de autoria para a decretação de uma prisão cautelar não precisam ter a mesma força que os indícios de autoria necessários para a convicção em caso de uma condenação criminal. Além dos requisitos da materialidade e autoria, é necessária a fundamentação da decisão que decretar a medida cautelar restritiva de liberdade, ponderada pelo princípio da proporcionalidade. No presente caso, a prisão preventiva é adequada, necessária e proporcional, conforme expresso em decisão proferida nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Além disso, a Convenção sobre os Direitos da Criança apresenta princípios que devem ser observados pelos Estados que assinaram o tratado, não proibindo a prisão cautelar de pessoas que têm filhos, nem mesmo se forem pais solteiros ou se ambos os pais forem presos. Ademais, a Recomendação do CNJ no 62, de 2020, dispõe em seu art. 4o que é recomendado aos magistrados para a fase de conhecimento prisional que reavaliem as prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias – do mesmo modo que o art. 316, parágrafo único, CPP - dando prioridade: a) às mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos de idade ou por pessoa com deficiência; b) às pessoas presas em local superlotado e sem equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do COVID-19; e, c) às pessoas presas há mais de 90 (noventa) dias ou que suas prisões sejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça. O HC no 143641/SP julgado pela 2a Turma do e. STF, excepciona a substituição da prisão pela domiciliar quando o eventual beneficiário da medida responde por crimes praticados por violência ou grave ameaça. Verifico que o requerente não se enquadra nas circunstâncias em que é recomendada a liberdade provisória, pois, além de não se enquadrar nas hipóteses elencadas, encontra-se preventivamente recolhido por crime doloso contra a vida, ou seja, crime praticado mediante violência. Quanto ao estado de saúde e as condições das pessoas que estão cuidando dos filhos menores do requerente, entendo que o argumento não afasta os fundamentos que decretaram a prisão preventiva. Além disso, compete à Vara da Infância e da Juventude resolver eventuais questões envolvendo as condições de cuidados mínimos e as vulnerabilidades sociais de crianças e de adolescentes. Ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, ao menos neste momento, INDEFIRO o pedido de revogação ou substituição de prisão preventiva, salientando que a necessidade da custódia cautelar do acusado será devidamente analisada quando do julgamento pelos jurados em sessão plenária do júri. (ID 23349124) Assim, ao que parece, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica que a prisão preventiva do paciente tenha sido mantida com base em fundamentação inidônea. Ademais, verifica-se que o impetrante fez referência, nas razões da presente impetração, à obrigatoriedade de revisão periódica da necessidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sob pena de a medida tornar-se ilegal. No entanto, uma vez que foi requerida recentemente a concessão da liberdade provisória em favor do paciente e que o pedido foi indeferido pelo douto Juízo, então houve manifestação da autoridade judiciária a respeito do tema, pela manutenção da segregação cautelar, nos termos da fundamentação da decisão acima citada, não havendo falar em inobservância de tal dispositivo. Em relação a esse tema, cumpre esclarecer, ainda, que, conforme tese definida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar, por maioria, decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, “in verbis”: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). Nesse contexto, da análise dos autos, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal. 3. Ultrapassado o prazo concedido à Defesa, solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator